Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701059-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: MM.° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - DO RIACHO FUNDO - DR. BRUNO ANDRÉ SILVA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança interposto contra ato judicial que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Banco, ora impetrante, creditasse na conta corrente da autora o valor de R$ 2.299,38, sob o fundamento de ter sido retido indevidamente pelo banco, pois se trata de verba salarial. O impetrante alega que a decisão padece de ilicitude, pois ausentes os requisitos para antecipação de tutela, e que a multa para o caso de descumprimento seria desproporcional e desarrazoada. Após manifestação ministerial, a competência foi declinada para esta relatoria por prevenção em relação ao Mandado de Segurança 0700862-26. É o breve relatório. A parte impetrante impetrou este mandamus com exata petição e combatendo decisão a quo que outrora fora analisada por esta relatoria no remédio constitucional 0700862-26. Atesto que este último foi impetrado em 12/06/2020 sendo publicada decisão de negativa de seguimento em 17/06/2020, que restou transitada em 10/07/2020. Ao invés de ter utilizado recurso cabível contra decisão monocrática do Relator, esta parte impetrante quedou-se inerte e após trânsito em julgado renovou mesmo pedido, com petição inicial, sem indicar a prevenção do feito, em 14/07/2020. De fato, é inadmissível a conduta da parte impetrante que além de tumultuar o processo, tentou deliberadamente alterar a verdade dos fatos, na tentativa de alterar decisão que já restava preclusa. Nesse descortino, verifica-se que as penalidades de litigância de má-fé é medida que se impõe, houve verdadeira alteração da verdade dos fatos, bem como a procedência de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; condutas que se subsumem ao disposto no art. 80, II e V, do CPC, que arrola as situações configuradoras da deslealdade processual. Não cabe ao Poder Judiciário amparar o desvirtuamento do processo, que deixa de ser instrumento de distribuição da justiça para situar-se como ferramenta para a possível obtenção de ganhos indevidos, a depender da sorte ou da organização/desorganização da parte demandada. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Condeno a parte impetrante à multa de 1% a título de litigância de má-fé e 10% de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator